Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ilegitimidade ativa. Matéria afeta ao incidente de impugnação. Arguição deduzida por um dos codevedores. Preclusão. Repristinação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Solução consoante o devido processo legal. Executado. Litigância de má-fé. Reconhecimento. Oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. Proceder de modo temerário. Provocação de incidentes manifestamente infundados. Sanção. Aplicação. Legitimidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão de extinção do executivo formulada sob o prisma da ilegitimidade ativa do exequente, ao fundamento de que a questão restara preclusa, pois resolvida via de decisões precedentes, e, outrossim, aprendendo pela insistência do executado no reprisamento de questão preclusa, aplicara-lhe multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) do valor sobre o valor do débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de ser apreciada a arguição de ilegitimidade ativa do exequente para o aviamento de cumprimento de sentença que promove há muito, perquirindo-se se subsiste a alegada preclusão a recobrir a matéria, e, ultrapassada essa apuração e com base no aferido, da legitimidade da sanção por litigância de má-fé aplicada ao executado em razão da renovação da questão reputada preclusa.
III. Razões de decidir
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental.
4. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pelo véu de intangibilidade originário da preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo.
5. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505).
6. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes.
7. A parte que reprisa questão há muito já resolvida com definitividade, reincidindo na postulação, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundado incidente com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, IV, V, e VI).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.